Tribunal: TJMT
Processo: 1014029-49.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014029-49.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 07.818.450/0001-35 (EMBARGADO), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE - CPF: 624.448.321-91 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL
-

CONTRADIÇ
ÃO
- ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - NECESSIDADE DE CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material,
nos ditames do art.
1.022
do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

2.
Evidenciada a existência de
contradição

no acórdão que reconheceu a sucumbência mínima do banco apelante
que atribuiu
os ônus sucumbenciais integralmente aos
embargantes/
apelados (autores dos embargos à execução)
, no entanto, n
o dispositivo atribuiu os ônus aos embargados, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o erro material.

3. Recurso
acolhido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A.
opõe recurso de embargos de declaração objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
299018398
, proferido no
Recurso de Apelação Cível
,

que
deu provimento ao recurso para reformar a sentença apenas para reconhecer a sucumbência mínima do apelante e, por conseguinte, atribuir os ônus sucumbenciais integralmente aos embargados.

Em suma, a parte embargante
alega a existência de erro material no dispositivo do acórdão, pois, embora a fundamentação tenha atribuído integralmente os ônus sucumbenciais à BRILHANTE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME e FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE, no dispositivo constou a atribuição da sucumbência aos embargados, o que seria incompatível com a fundamentação explanada.

Requer

o
prov
imento dos embargos para corrigir o erro material apontado, atribuindo a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao autor dos embargos à execução.

Sem
c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Raz
ão assiste
ao
embargante.

Conforme se verifica da fundamentação do acórdão embargado, esta Câmara reconheceu que a parte apelada
,
BRILHANTE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME e FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE (autores dos Embargos
à
Execução
)
,
sucumbi
ram
na maior parte de suas pretensões, enquanto a instituição financeira
BANCO BRADESCO S.A.
(ora embargante) decaiu em parte mínima do pedido, o que atraiu a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, constou expressamente da fundamentação: "Assim, impõe-se o reconhecimento da sucumbência mínima do apelante, com a atribuição integral dos ônus sucumbenciais aos embargantes".

Contudo, no dispositivo do acórdão, constou: "Com essas considerações, dou provimento ao recurso para reformar a sentença apenas para reconhecer a sucumbência mínima do apelante e, por conseguinte, atribuir os ônus sucumbenciais integralmente aos embargados".

Verifica-se, portanto, a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, pois enquanto a fundamentação atribuiu os ônus sucumbenciais aos embargantes (autores dos embargos à execução), o dispositivo os atribuiu aos embargados (réus nos embargos à execução).

Desse modo,
impõe-se o acolhimento do recurso para correção do
vício apontado
.

Ante o exposto,
acolho

os embargos
de declaração para
sanar a contradição constante do dispositivo do acórdão, que passa a ter a seguinte redação:

"Com essas considerações, dou provimento ao recurso para reformar a sentença apenas para reconhecer a sucumbência mínima do apelante e, por conseguinte, atribuir os ônus sucumbenciais integralmente aos embargantes (autores dos embargos à execução)."

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025